Tribunal: STF
Processo: AI 72252
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DE AVALISTA EM HIPOTECA ALUDIDA
EM CONTRATO VINCULADO A PROMISSORIA POR ELE PAGA.
EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, INEXISTE A PRETENDIDA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 896 E 985, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.